Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NO SERVIÇO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – O prazo prescricional das pretensões relativas à declaração de inexistência de débito, de indenização por dano moral e de repetição de indébito, por alegada fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado, é de cinco anos, art. 27 do CDC, ante o defeito no serviço bancário, contados da data do último desconto indevido em folha de pagamento, conforme entendimento jurisprudencial do eg. STJ.

II – Citado o Banco-réu e apresentadas as contrarrazões, art. 332, § 4o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios.

III – Apelação desprovida.